Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Processual civil. Ação de cobrança. Condomínio. Taxas condominiais. Autor. Menção a acordo alegadamente entabulado no curso processual. Parcelamento. Dívida inadimplida pela ré. Suposto reconhecimento. Extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o prisma do desaparecimento do interesse de agir. Convenção das partes. Homologação judicial. Inviabilidade. Ausência de assinatura da ré (CC, art. 842). Pressupostos legais. Inexistência. Suspensão do trânsito processual. Imperatividade. Direito subjetivo das partes. Ausência de citação. Irrelevância. Extinção do processo. Resolução dissonante do objetivo teleológico do processo (cpc, art. 4o). Provimento extintivo. Cassação. Necessidade, para conferir oportunidade de saneamento do vício, ou determinar a suspensão processual. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor em face da sentença que, afirmando a perda superveniente do interesse processual, extinguira, sem resolução do mérito, a ação de cobrança que aviara em face de condômina almejando o pagamento de taxas condominiais inadimplidas, acentuando que a composição extrajudicial alegadamente realizada entre as partes redundaria na perda do objeto do processo.
II. Questões em discussão
2. A questão objeto do apelo manejado pelo autor cinge-se a aferição da viabilidade de, defronte ao acordo extrajudicial supostamente entabulado entre as partes e submetido ao crivo judicial, ser colocado termo ao processo sem resolução do mérito, sob a ótica do desaparecimento do interesse de agir do autor e credor.
III. Razões de decidir
3. A simples notícia de transação extrajudicial encartando o reconhecimento do débito e a concessão de prazo para pagamento parcelado, ainda que não material e legitimamente evidenciada mediante a apresentação de documental subscrito por ambos os supostos transigentes, não implica, por si só, desaparecimento do interesse de agir do autor da ação de cobrança, porquanto ausente quitação integral da obrigação ou qualquer forma de novação extintiva do vínculo jurídico originário, remanescendo íntegra a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, na exata conformação do binômio necessidade-adequação, que deve subsistir desde o ajuizamento da demanda até sua ultimação.
4. Conquanto reputada inviável a homologação imediata do acordo, diante da ausência de subscrição por uma das partes ou do não atendimento a pressupostos formais exigidos pela legislação civil (CC, art. 842), tal circunstância não autoriza a extinção do feito, porquanto o óbice à homologação conduz, a priori, à necessidade de continuidade do processo ou à adoção de providência intermediária apta a resguardar o direito material perseguido, impondo-se, como solução juridicamente adequada e teleologicamente consentânea, a suspensão do curso processual pelo prazo concedido para o cumprimento da obrigação, não estando essa resolução sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes volvida a viabilizar a realização do conflito estabelecido (CPC, art. 6o).
5. Encerrando a transação que fora noticiada, pelo autor, como consumada o reconhecimento do débito por parte da parte devedora e a concessão de prazo para o pagamento parcelado da dívida, a ação prosseguirá nos termos inicialmente propostos, implicando o convencionado concretamente o simples parcelamento da dívida exigível e encerrando verdadeira moratória processual, de forma que ao juiz não é permitido, extrapolando o convencionado, colocar termo ao processo com base na premissa do desaparecimento do interesse de agir do credor, pois seu interesse processual e o objeto da prestação demandada sobejam incólumes por permanecer em aberto o débito reconhecido e parcelado, encartando o provimento extintivo a frustração do objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o).
6. À luz dos princípios da primazia da resolução do mérito, da instrumentalidade das formas, da efetividade e da cooperação processual, revela-se imperioso que seja assegurada à parte autora a oportunidade de sanar eventuais irregularidades que obstem a homologação da composição, notadamente o aparelhamento de termo de acordo sem a aposição de assinatura de um dos transigentes, especialmente quando tais vícios não tenham sido explicitamente indicados na decisão extintiva, sob pena de indevida restrição ao direito constitucional de ação e de adoção de solução processual que, em vez de pacificar o conflito, contribui para o retardamento da tutela jurisdicional.
7. Aliado ao fato de que não implica desaparecimento do interesse de agir da parte credora, a transação pode ser convencionada no ambiente judicial ou extrajudicial, e, ainda que concertada extrajudicialmente, alcançando o objeto da ação em curso, é passível de homologação judicial se implicar novação e não somente concessão de prazo para pagamento parcelado da obrigação, e desde que preenchidos os demais pressupostos legais, pois a decisão que assim dispuser ensejará a formação de título judicial, e, ademais, nem mesmo o fato de a parte obrigada não estar assistida por advogado encerra óbice à ratificação da composição, pois não tem entre seus pressupostos de eficácia a subscrição por advogado ou capacidade postulatória da parte (STJ, Resp 2.062.295, 2023/0102207-8).
IV. Dispositivo
8. Apelo conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Unânime.